Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-29.2009.8.11.0080
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000778-29.2009.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO PECAS VEMAQUE LTDA - ME - CNPJ: 03.678.756/0001-82 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - PERÍCIA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não tem curso forçado.

Conforme estabelece o art. 917 do CPC, o Prestador de Contas deverá apresentar suas contas de forma mercantil, especificando as receitas e a aplicação das despesas, com os respectivos saldos. Logo, não há como se julgar boas as contas se a parte limita-se à juntada de extratos financeiros, sem especificação dos débitos questionados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora
Auto Peças Vemaque Ltda. - ME
, para condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de saldo credor apontado na perícia judicial de fls. 346/576, válido para a data do cálculo, com juros de mora no importe de 1% ao mês, desde a citação, bem como correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação. Condenou, ainda, o réu, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, bem como nas despesas processuais.

Para tal desiderato, o apelante argui, preliminarmente, falta de interesse processual, por ausência de tentativa de solução do conflito pela via administrativa. Assevera que é inviável a ação de prestação de contas para discussão de cláusulas contratuais, e que os extratos da conta corrente fornecidos à autora é mais que suficiente para a verificação dos lançamentos.

Pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, ante a ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 65074543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui, preliminarmente, falta de interesse processual, por ausência de tentativa de solução do conflito pela via administrativa.

Desde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não tem curso forçado.

Nesse sentido, é o paradigma do colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (destaquei)

Ademais, não bastasse o entendimento supra, extrai-se dos autos que a autora/apelada notificou a instituição financeira em 30/07/2009 (ID. 65071534), no intuito de obter os documentos, bem como a prestação de contas de todos os lançamentos, razão pela qual não prospera a tese do apelante.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada Auto Peças Vemaque Ltda. - ME ajuizou, em 13/08/2009, a presente ação de prestação de contas em face do Banco do Brasil S.A., objetivando entender a movimentação de sua conta corrente n. 5.337-6, agência 3942-x, desde a data da abertura, mediante detalhamento de todos os valores lançados pela instituição financeira.

Alega que notificou a requerida/apelante no intuito de obter tais documentos, contudo, diante da inércia, precisou buscar socorro ao judiciário.

O requerido/apelante apresentou resposta nos autos, colacionando, posteriormente, diversos extratos financeiros atinentes ao período entre janeiro de 2005 a julho de 2009, razão pela qual foi nomeado perito judicial para a realização de perícia contábil, a fim de explicitar os encargos financeiros incidentes sobre os valores, tais como, taxas de juros remuneratórios adotados, encargos moratórios, eventual majoração dos juros remuneratórios em caso de inadimplência, eventual capitalização dos juros e a sua periodicidade, índices e correção monetária adotados, com a taxa mensal respectiva.

Em 02/10/2013 foi acostada aos autos a perícia contábil (ID. 65073539), sobrevindo concordância da parte autora no tocante ao saldo credor apurado (ID. 65074482), ocasião em que pugnou pela devolução dos valores pagos a maior, com incidência de taxas de juros de acordo com a média fixada pelo Bacen, repetindo-se o indébito. Subsidiariamente, requereu a devolução do valor de juros cobrados a título de capitalização mensal, bem como a declaração de nulidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e outros encargos.

O requerido quedou-se inerte em relação à perícia, limitando-se à juntada de documentos que se mostraram insuficientes para justificar a evolução do saldo devedor.

O magistrado de piso sentenciou o feito nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] Ainda, cumpre ressaltar que a AÇÃO DE PRESTAR CONTAS NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS. A ação de prestação de contas tem o seu objetivo restrito àquilo que está previsto no contrato entabulado entre as partes. Em outras palavras, o procedimento especial da prestação de contas é nitidamente inapropriado para o processamento de pedido de revisão de cláusulas contratuais, o qual deve ficar relegado para apreciação em sede apropriada. Portanto, não procede a pretensão da parte autora em atribuir caráter revisional à presente ação, eis que, como dito, INVIÁVEL A REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS dada a diferença de ritos entre os instrumentos processuais pertinentes.

Desde modo, a ação de prestação de contas é dividida em duas fases distintas.

A primeira é destinada exclusivamente à apuração da legitimidade de a parte requerente exigir contas e da obrigação de a parte requerida prestá-las, viabilizando o acertamento do relacionamento obrigacional. O reconhecimento que não subsiste o interesse de exigir as contas reclamadas deve ensejar a rejeição do pedido.

O artigo 914, do Código de Processo Civil prevê que a ação de prestação de contas competirá a quem tiver o direito de exigi-las (inciso I). No caso dos autos, a parte autora conseguiu comprovar que tem o direito de exigir da parte ré a prestação de contas relativas ao contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento: “Súmula 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”.

É certo que a parte autora tem o direito de obter esclarecimentos quanto à evolução da dívida, bem como sobre a eventual quitação do contrato celebrado entre as partes.

A rigor, os réus não contestaram a obrigação de prestar contas e prestaram-nas no prazo legal, conforme se observa da documentação acostada às folhas 131/161, verso, e a parte autora as impugnado.

Portanto, a questão meritória a ser resolvida na primeira etapa do procedimento bifásico está equacionada pelo reconhecimento jurídico do pedido.

Nesse sentido:

"Se o réu, na contestação, não se escusa a prestar as contas e desde logo as apresenta, é de se seguir o procedimento previsto no § 1o do art. 915 do CPC, devendo o Juiz singular proferir sentença acerca da exatidão das contas apresentadas, visto que inexistiu questão litigiosa a dirimir acerca do dever de prestaras ditas contas" (STJ, REsp 1.010.176/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, jul. 12.08.2009, Dje 27.08.2008)”.

O dispositivo legal acima mencionado ainda se referia ao CPC/73, o qual teve reprodução de mesmo teor no § 2o do art. 550 do NCPC: § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

No caso em análise, aplica-se o disposto no § 6o do art. 550 do NCPC, que por sua vez remete ao procedimento do parágrafo 2o do mesmo dispositivo, transcrito retro.

Destarte, apresentadas as contas pelos réus, o Juízo procederá na forma do capítulo X do título I deste livro (Livro I da Parte Especial - DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Arts. 318 a 770).

Ademais, verifico que pela manifestação da parte requerida (fls. 69/237), este juízo determinou sua intimação para apresentar contratos e documentos que justificariam os débitos lançados na conta corrente da parte autora (fls. 282/283 e 313), porém quedou-se inerte.

Desta forma, a prestação de contas da parte requerida MOSTROU-SE INSUFICIENTE para justificar a evolução do saldo devedor, bem como se foram feitos lançamentos em cumprimento com o que estava previsto e acordado em contrato.

Diante das peculiaridades do caso, restou necessário a produção de prova pericial (fls. 282/283), para que um terceiro não interessado, possuidor de conhecimento técnico específico produza um laudo imparcial, o que foi juntado às fls. 346/576.

Com efeito, de acordo com o laudo, o perito concluiu que há irregularidades nas operações e contratos bancários, notadamente pelo excesso de juros cobrados pela parte requerida, tendo-se como base os encargos de cheque especial/crédito rotativo debitados na conta corrente da parte autora, declarando saldo existente a favor da parte autora.

Instada a manifestar sobre o laudo pericial formulado pelo perito do juízo, o banco Requerido limitou-se a juntar aos autos documentos de fls. 632/814, quais sejam, extratos bancários com diversos débitos lançados e contratos bancários sem, contudo, apresentar qualquer justificativa ou documento justificativo das suas origens, DESPERDIÇANDO A OPORTUNIDADE DE CONTRARIAR OU REFUTAR O LAUDO JUNTADO PELO PERITO ou DEMONSTRAR A LEGALIDADE E REGULARIDADE dos encargos e débitos cobrados.

Por essa razão, entendo que o Requerido NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA e, portanto, deverá suportar as consequências de não fazê-lo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE POCEDENTE a pretensão da parte autora, no que se refere à PRIMEIRA E SEGUNDA FASE do procedimento, e faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, CONDENANDO a requerida ao pagamento do valor de saldo credor apontado na perícia judicial de fls. 346/576, válido para a data do cálculo, com juros de mora no importe de 1% ao mês, desde a citação, bem como correção monetária segundo o índice do INPC, desde o ajuizamento da ação.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 85, § 2o), que fixo em 10% do valor da condenação, bem como deverá arcar com as despesas relacionadas à segunda fase.”
(ID. 65074523)

Contra essa decisão, insurge-se o requerido/apelante alegando que é inviável a ação de prestação de contas para discussão de cláusulas contratuais, e que os extratos da conta corrente fornecidos à autora é mais que suficiente para a verificação dos lançamentos.

A natureza da Ação de Prestação de Contas não permite o debate sobre a possibilidade ou não de revisão de cláusulas contratuais e outras teses e procedimentos realizados em demandas revisionais, sendo apta, apenas, para a aferição do acerto ou não dos lançamentos alusivos na conta bancária que uma parte tinha junto à outra, à luz das normas regulares. Para a persecução destes objetos, o autor deve fazer uso da via adequada.

É cediço, ainda, que a Ação de Prestação de Contas está prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, ou seja, a prestação de contas é ação cujo procedimento previsto no Código de Processo Civil é especial e tem como objetivo principal a verificação da correção das contas decorrentes da relação havida entre as partes e a apuração de eventual saldo.

Para o debate sobre a revisão de taxas e tarifas cobradas, deve ser manejada ação ordinária própria.

In casu
, em que pese a impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, é descabida tal alegação por parte do apelante, porquanto somente após a realização da perícia contábil - com base nos extratos fornecidos pela instituição financeira - é que os contratos bancários foram colacionados nos autos pelo próprio banco, ou seja, sequer passaram pelo crivo do perito.

Ao contrário do que alega o recorrente, não houve a revisão de cláusulas contratuais, mas apenas o apontamento dos índices aplicados mediante análise dos extratos financeiros fornecidos pela instituição financeira, ao passo que os valores considerados pelo perito como pagos a maior restringem-se àqueles em que a instituição financeira não demonstrou autorização do correntista para débito automático.

Além disso, as conclusões da perícia não foram contestadas a tempo e modo oportuno. Apesar da instituição financeira ter sido instada a se manifestar, quedou-se inerte.

Nesse sentido, já decidiu o TJMG,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO- AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2a FASE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - PRECLUSÃO - VERIFICAÇÃO - ART. 245 DO CPC - SOCIEDADE MERCANTIL - ADIMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE POR UM DOS SÓCIOS - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA - PERÍCIA CONTÁBIL - CRÉDITO APURADO DE FORMA CABAL EM FAVOR DA AUTORA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
Se o réu não alegou as nulidades que aponta em relação ao laudo pericial, na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, tornou-se preclusa a matéria, nos termos do art. 245 do CPC
. -A ação de prestação de contas comporta duas fases, na primeira julga-se se o réu tem o dever de prestá-las e se o autor tem o direito de exigi-las. Superada a primeira, na segunda é que deverão ser apresentadas as contas, em forma mercantil. -Se na segunda fase da ação a autora não concorda com as contas prestadas pelo réu, e, produzida prova pericial, resta apurado de forma cabal crédito em favor da autora, deve-se julgar procedente a ação, julgando-se boas as contas apresentadas por meio da perícia. - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 10024101435105001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014) (destaquei)

A perícia se encontra fundamentada, não havendo razão objetiva para que não tenha preferência em relação à alegação da parte requerida, já que não há nos autos elemento decisivo que afaste a adoção do laudo, especialmente considerando que se trata de matéria técnica.

Conforme estabelece o art. 917 do CPC, o Prestador de Contas deverá apresentar suas contas de forma mercantil, especificando as receitas e a aplicação das despesas, com os respectivos saldos, providência da qual cabia ao requerido, e não o fez.

Assim, não há como se julgar boas as contas apresentadas pela requerida, visto que se limitou na juntada de extratos financeiros, sem especificação dos débitos questionados.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DA TESE – IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE TODOS OS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES A TODA A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE – VERIFICAÇÃO EM PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA – DEBATE ACERCA DE VALIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA ATINENTE À DEMANDAS REVISIONAIS – FALTADE INTERESSE JURÍDICO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – APURAÇÃO DE SALDO E CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS APRESENTADAS TIDAS COMO NÃO PRESTADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MAJORADO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DO 1o APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não há cumprimento da prestação de contas de maneira satisfatória pelo banco, quando não há a apresentação nos autos de todos os documentos correspondentes a toda a movimentação da conta corrente, deixando de apresentar contratos que pudessem averiguar a efetiva solicitação ou autorização que justifiquem os lançamentos das operações financeiras realizadas na conta em espeque.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando presente o referido binômio no recurso apresentado, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora.

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Sabe-se que a natureza da Ação de Prestação de Contas não permite a o debate sobre a possibilidade ou não de revisão de cláusulas contratuais e outras teses e procedimentos realizados em demandas revisionais, sendo apta, apenas, para a aferição do acerto ou não dos lançamentos alusivos na conta bancária que uma parte tinha junto à outra, à luz das normas regulares. Para a persecução destes objetos, o autor deve fazer uso da via adequada.

É inviável em determinadas fases processuais se apurar o saldo e constituir título executivo judicial quando as contas apresentadas pelo banco litigante forem tidas como não prestadas de maneira satisfatória e haver a determinação para que o autor apresente as contas que julgar adequadas.

Devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados em dissonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor insuficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo inadequado para o bom exercício da profissão.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Ap 0025351-49.2012.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTA CORRENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÚVIDA DO CORRENTISTA QUANTO A LANÇAMENTOS – OBRIGATORIEDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – ENVIO DE EXTRATOS NÃO SUBSTITUEM A OBRIGAÇÃO – DIREITO À INFORMAÇÃO – HONORÁRIOS – OBEDIÊNCIA AO ART. 20, § 4o, CPC – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorrendo dúvida sobre os critérios utilizados pelo banco para o lançamento sobre a sua conta corrente, é patente o direito do correntista quanto à prestação de contas, prescindindo do apontamento das ilegalidades. 2. O simples envio de extratos da conta corrente não substituem a obrigatoriedade da prestação de contas, visto que não possuem o mesmo detalhamento e especificações. 3. Não merecem reparo os honorários fixados em observância à razoabilidade, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC.”
(Ap 32985/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021